Tribunal: STF
Processo: ADI 5157
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Segurança institucional e pessoal do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porte de arma de fogo aos servidores que desempenham funções de segurança. Pedido julgado procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da parte final do § 2º do art. 7º-A da Lei 10.826/2003 e de expressões do art. 9º, caput, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei 12.694/2012.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão, saber (i) se é constitucional limitar o porte de armas a 50% dos servidores do Poder Judiciário da União ou do Ministério Público da União que exercem função de segurança e (ii) se é legítimo fixar que a proteção pessoal ou institucional oferecida às autoridades judiciais e aos membros do Parquet passe por avaliação prévia e por definição pela polícia judiciária.



    III. Razões de decidir



    3. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. O princípio da eficiência impõe que a Administração Pública utilize os meios necessários e adequados para atingimento dos objetivos pretendidos e impele que se estabeleçam mecanismos de controle para avaliação dos resultados obtidos. Assim, é um princípio associado tanto aos objetivos quanto ao fornecimento dos meios indispensáveis para o seu atingimento.



    4. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. Considerando a limitação própria no quantitativo de servidores que desempenham funções de segurança, conferir porte de armas a metade dos servidores de segurança significa, ao fim e ao cabo, reduzir a capacidade operacional da Polícia Judicial, o que consubstancia inequívoca transgressão ao princípio da eficiência.



    5. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. O discrímen promovido pela norma em exame entre os servidores que exercem função de segurança no Poder Judiciário opera diferenciação sem que haja qualquer fator distintivo que justifique a referida distinção de tratamento.



    6. Condicionamento da proteção pessoal de magistrados e de membros do Ministério Público à prévia comunicação à polícia judiciária e prestação de segurança de acordo com a sua avaliação. As normas em questão embaraçam a autonomia e a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público, na medida em que, ao imporem condicionamentos ao exercício das atividades administrativas inerentes, esvaziam atribuições que lhes são próprias e impactam, inclusive, na imparcialidade.



    IV. Dispositivo



    7. Pedido julgado procedente.